Tribunal: STJ
Processo: 5157055-50.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466039 - RS (2023/0349471-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FLÁVIO RESMINI FILHO - RS064905
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: ALDENORES PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
VIVIANE ZANCHETT - RS059396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ARTIGO 1.042
DO
, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
CPC/2015)
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissões. Precedentes.
2. Derruir as conclusões do Tribunal de origem quanto à
inocorrência de ofensa à coisa julgada e excesso de execução,
demandaria o reexame das provas dos autos. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52806949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 88605506-c63e-4ba2-9207-65bc0a4a3583

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA52806949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/12/2025 20:14:02
Publicação no DJEN/CNJ de 09/12/2025. Código de Controle do Documento: 88605506-c63e-4ba2-9207-65bc0a4a3583

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2466039 - RS (2023/0349471-7)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FLÁVIO RESMINI FILHO - RS064905
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: ALDENORES PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS
: ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
VIVIANE ZANCHETT - RS059396
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ARTIGO 1.042
DO
, PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
CPC/2015)
ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.
1. Violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC não configurada.
Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à
resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem
omissões. Precedentes.
2. Derruir as conclusões do Tribunal de origem quanto à
inocorrência de ofensa à coisa julgada e excesso de execução,
demandaria o reexame das provas dos autos. Incidência
da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL SA contra
decisão monocrática da lavra deste signatário (fls. 246-249, e-STJ), que conheceu do
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

agravo (art. 1.042 do
do ora insurgente, para conhecer em parte do recurso
CPC/2015)
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, se insurgiu contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 56, e-STJ):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. EM QUE PESE A
ARGUMENTAÇÃO DO AGRAVANTE, JÁ HOUVE MANIFESTAÇÃO DO PERITO
JUDICIAL EM DUAS OPORTUNIDADES, SEMPRE DE FORMA CLARA E
OBJETIVA, COM RESPOSTA A TODOS OS QUESTIONAMENTOS DAS PARTES
E APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DISCRIMINADOS E DETALHADOS, BEM
ASSIM INDICAÇÃO DA METODOLOGIA UTILIZADA PARA APURAR O VALOR A
SER RESTITUÍDO. OUTROSSIM, AS ALEGAÇÕES DO AGRAVANTE JÁ FORAM
REBATIDAS NO LAUDO PERICIAL, DE MODO QUE NÃO HÁ RAZÃO PARA
DESPREZÁ-LO, MORMENTE QUANDO DEIXOU O BANCO DE ACOSTAR NOS
AUTOS OS EXTRATOS EVOLUTIVOS DA CONTA VINCULADA AS CÉDULAS
RURAIS
OBJETOS
DO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECURSO
DESPROVIDO. UNÂNIME.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 92-98, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 103-122, e-STJ), o recorrente apontou,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 489, §1o, inciso VI; 502, 503, 505,
506, 507, 508, 1.022 e 1.025 do CPC/15; e 884 do Código Civil, argumentando, em
síntese: (a) a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional; (b) ofensa à
coisa julgada; e (c) excesso de execução.
As contrarrazões foram ofertadas às fls. 142-166, e-STJ.
O recurso foi inadmitido na origem (fls. 169-175, e-STJ), dando ensejo ao
agravo (art. 1.042 do
, acostado às fls. 182-199, e-STJ, no qual o Banco
CPC/2015)
agravante buscou o processamento do apelo nobre.
Impugnação às fls. 210-238, e-STJ.
Sobreveio a decisão singular de fls. 246-249, e-STJ, na qual se conheceu do
agravo (art. 1.042 do
, para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
CPC/2015)
extensão, negar-lhe provimento, pelos seguintes fundamentos: (a) ausência de negativa
de prestação jurisdicional, seja por omissão ou por deficiência de fundamentação da
decisão; e (b) incidência da
pois a análise da pretensão recursal no
Súmula 7/STJ,
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

sentido de rever as conclusões do Tribunal de origem acerca da inocorrência da alegada
ofensa à coisa julgada e excesso de execução exigiria o reexame de matéria fático-
probatória.
Daí o presente agravo interno (fls. 253-268, e-STJ), no qual a parte agravante
insiste na alegação de negativa de prestação jurisdicional e sustenta a não incidência do
óbice da Súmula 7/STJ.
Impugnação às fls. 272-291, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pelo agravante são incapazes de infirmar a decisão objurgada, motivo pelo qual merece
ser mantida na íntegra por seus próprios fundamentos.
De início, o agravante repisa suas razões no sentido da violação dos arts.
1.
1.022, II, e 489, § 1o, IV, do
sustentando deficiência na prestação jurisdicional
CPC/2015,
em razão da recalcitrância na omissão por parte do Tribunal
, não sanada quando
a quo
do julgamento dos embargos de declaração, em relação ao fato de que "várias cédulas
objeto da ação tem como indexador justamente a BTN-f, o que foi negligenciado pelo
“Perito” judicial e pela Câmara Julgadora, bem assim os elementos que conduziram ao
excesso de execução e afronta à coisa julgada, sendo de rigor o retorno dos autos à
origem para que o TJRS se pronuncie, de forma expressa e fundamentada, sobre as
relevantes questões apontadas nos embargos declaratórios" (fl. 257, e-STJ).
Razão não lhe assiste, no ponto.
Não se vislumbram os alegados vícios, pois o órgão julgador dirimiu a
controvérsia de forma ampla e fundamentada, conforme consignado na decisão
agravada às fls. 247-248, e-STJ, nos seguintes termos (grifou-se):

No tocante às omissões apontadas no acórdão estadual, o TJRS, ao decidir os
embargos de declaração, reproduziu trecho do acórdão embargado no qual foram
detalhadas as sucessivas impugnações feitas pela instituição bancária recorrente
aos cálculos apresentados pelo autor e à perícia judicial, sob a alegação de
, concluindo a Corte estadual
excesso de execução e violação à coisa julgada
em manter a decisão que acolheu a impugnação apresentada pelo executado
BANCO DO BRASIL S/A nos autos de cumprimento de sentença e determinou que
a execução prosseguisse com amparo nos valores encontrados no cálculo
, afastando a
apresentado pela perícia judicial às fls. 673/716
s demais insurgências
suscitadas pelo Banco, em razão deste não ter logrado êxito em comprovar o
eventual erro nos cálculos apresentados pelo perito judicial, senão naquilo
, reconhecendo que o "
que já havia sido referendado na decisão
laudo
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

apresentado nos autos, obedeceu detidamente ao título executivo judicial,
(...)", bem como
analisando os documentos contidos nos autos
apurou "de
forma objetiva os valores determinados pelo
, não havendo razões
decisum
para discordar dos cálculos aportados pelo
, pois bem detalhados e
expert
seguindo cronologicamente o desate da lide e das decisões proferidas nos
", finalizando por homologar os cálculos encontrados pelo perito.
autos
Ressaltou-
se, ainda, que o pedido de compensação de valores seria indeferido
por inexistirem elementos nos autos que permitissem auferir a certeza e
(fls. 95-96, e-STJ).
liquidez do crédito mencionado pelo impugnante
Ressaltou-se, ao final, que o perito judicial já havia se manifestado "em duas
oportunidades, sempre de forma clara e objetiva, com resposta a todos os
questionamentos das partes e apresentação de cálculos discriminados e
detalhados, bem assim indicação da metodologia utilizada para apurar o
", acrescentando-se, ainda, que as alegações do agravante
valor a ser restituído
já teriam sido rebatidas no laudo pericial e não haveria razão para desprezá-lo,
considerando-se, principalmente, o fato de que deixou "o banco de acostar nos
autos os extratos evolutivos da conta vinculada as cédulas rurais objetos do
" (fl. 96, e-STJ).
cumprimento de sentença

Verifica-se que o tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das
provas dos autos, afastou os argumentos deduzidos pela parte e que, em tese, seriam
capazes de infirmar a conclusão adotada.
Não há, portanto, que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o
Tribunal de origem pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca do alegado
excesso de execução, violação à coisa julgada e pedido de compensação de valores.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE
SÚMULA 7/STJ.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO- PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação
jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada,
todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido
contrariamente à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem
2.(...) (AgInt no AR
fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
Esp 2.205.438/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado
em
D Je de
[grifou-se].
13/2/2023,
16/2/2023)

Outrossim, a orientação desta Corte é no sentido de que o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar
todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória
para dirimir o litígio, como ocorrera na hipótese. Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. OFENSA AO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...] 1.
ART. 535
Não há ofensa ao
do CPC,
art. 535
pois o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O
julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados
pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o
. 2. O Tribunal de origem por ocasião do julgamento do recurso examinou as
litígio
questões, embora de forma contrária à pretensão do recorrente, não existindo
omissão a ser sanada. [...] 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
AREsp 627.146/RJ,
TURMA, julgado em
DJe
[grifou-se]
20/10/2015,
29/10/2015)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 535, 826 E 927 DO CPC.
OMISSÃO. INEXISTENTE. JULGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO.
CONCLUSÃO FIRMADA COM BASE NA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚM.
7/STJ. DISSÍDIO INTERPRETATIVO. NÃO OBEDIÊNCIA AOS TERMOS
REGIMENTAIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se configurou a ofensa ao
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
art. 535
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. Não
é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos aos autos pelas partes. Deve apenas enfrentar a demanda,
. [...] 4.
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
Agravo regimental não provido. (AgRg no
Rel. Ministro LUIS
AREsp 498.536/SP,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/09/2015,
16/09/2015)
[grifou-se]

Como se vê, não se vislumbra omissão, porquanto o acórdão restou devida e
suficientemente fundamentado sobre as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não havendo falar em ofensa ao referido dispositivos. Na mesma linha,
precedentes: AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
REsp 1291104/MG,
TURMA, julgado em
DJe
AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro
17/05/2016,
02/06/2016;
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
23/06/2015,
30/06/2015;
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em
REsp 1395221/SP,
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

Inexiste, portanto, violação aos artigos 489 ou 1.022 do
visto que a
CPC/2015,
matéria fora apreciada pelo Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente
para o deslinde da controvérsia.
Também não merece prosperar a pretensão da agravante de afastamento
2.
do óbice da
no ponto em que alega violação aos arts. 502, 503, 505, 506,
Súmula 7/STJ
507, 508, do
e 884 do Código Civil, sustentando ofensa à coisa julgada e
CPC/2015
excesso de execução.
Nesse ponto, conforme trechos do acórdão recorrido acima colacionados (fls.
247-248, e-STJ), o Tribunal local, diante das peculiaridades do caso concreto e a partir
da análise do conteúdo fático-probatório dos autos, concluiu inexistir ofensa à coisa
julgada e excesso de execução.
Derruir as conclusões contidas no
e acolher a pretensão recursal
decisum
ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial, ante o óbice estabelecido pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
. CÁLCULO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO
JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. FALTA DE INTERESSE
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
. INCIDÊNCIA DE JUROS
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ
COMPENSATÓRIOS. PRECLUSÃO. OFENSA À COISA JULGADA. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INCURSÃO NO CAMPO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO.
SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. REVISÃO DE
ELEMENTOS FÁTICOS E PROBATÓRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal
de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 2.047.688/PE,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
30/8/2024. [grifou-se]
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA. MULTA DECENDIAL. JUROS DE MORA. DESCABIMENTO.
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ.
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. REVISÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do
uma vez
CPC/2015,
que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a multa decendial, devida
em razão do atraso no pagamento da indenização objeto do seguro obrigatório,
nos contratos vinculados ao Sistema Financeiro da Habitação, é limitada ao valor
da obrigação principal, sendo inviável o acréscimo de juros. Tendo o acórdão
recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na
hipótese, a
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,
3. O acórdão recorrido reconheceu que o título executivo judicial não determinou a
incidência dos juros de mora para a multa decendial, concluindo, em
consequência, sem implicar
, que houve
ofensa à coisa julgada
excesso de
execução. Alterar essas conclusões demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7 do STJ.
4. No caso, o Colegiado estadual, após a análise das particularidades da causa,
concluiu que a situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais deixou de existir, revogando os benefícios da justiça gratuita deferidos
aos autores. Diante desse cenário, reverter a aludida convicção demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.646.878/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)[grifou-se]
24/8/2020,
1/9/2020.

Inafastável, no ponto, o óbice da
sendo, de rigor, portanto, a
Súmula 7/STJ,
manutenção da decisão agravada.
3. Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52491139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/11/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: 64766d90-102b-4018-9f41-288c7c5d2ff3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.466.039 / RS
Número Registro: 2023/0349471-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50449624720228217000 51570555020228217000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FLÁVIO RESMINI FILHO - RS064905
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: ALDENORES PEREIRA DA COSTA
ADVOGADOS : ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
VIVIANE ZANCHETT - RS059396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
FLÁVIO RESMINI FILHO - RS064905
CAROLINA PRADO DA HORA - RS073303
AGRAVADO
: ALDENORES PEREIRA DA COSTA
Documento eletrônico VDA52792012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: cb9b57bc-a4fe-495e-a14e-c079091d14fc

ADVOGADOS : ADRIANO MARCELO RAMBO - RS053219
VIVIANE ZANCHETT - RS059396
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio
Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:45:58
Código de Controle do Documento: cb9b57bc-a4fe-495e-a14e-c079091d14fc